Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700432-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARTÃO BRB S/A AGRAVADO: WILSON FURTADO DE AZEVEDO DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por CARTÃO BRB S.A, em face de decisão do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que determinou no PJe 0705750-07.2023.8.07.0020. Esclarece que a decisão ID 188655150, daqueles autos, o juízo “a quo” arbitrou multa por descumprimento de sentença no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Afirma que o valor da multa fixada pelo juízo “a quo”, é desproporcional, visto que escapa a sua função social, o que acarretará enriquecimento sem causa por parte do agravado. A vedação ao enriquecimento sem causa é positivada na legislação brasileira, no artigo 884 do Código Civil: Requer, em sede de tutela recursal, o efeito suspensivo da decisão, até o pronunciamento definitivo da e.Turma. É o relatório. Decido. Custas recolhidas, ID 56518284. Compulsando os autos originais, PJe 0705750-07.2023.8.07.0020, verifico que multa foi fixada na decisão ID 172438756, em 27/09/2023, nos seguintes termos: “1. Diante do pedido de id. 17320680, converto o feito em Cumprimento de Sentença - Obrigação de Fazer, devendo constar como exequente WILSON FURTADO DE AZEVEDO e como parte executada CARTAO BRB S/A e outros. 2. Em seguida, intime-se a parte executada para comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, o cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença de ID no. 164440534, consistente em excluir da fatura do cartão de crédito do autor as operações bancárias descritas no ID no. 153929885 - pág. 2, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de majoração no caso de descumprimento, bem como conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.”. Portanto, percebe-se que o agravante está buscando revogar uma decisão que já está preclusa. Diante do exposto, não conheço do recurso. Intimem-se. Após, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 20 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito